Tribunal: TJSP
Processo: 1002620-84.2018.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Anulação de Débito Fiscal
Órgão julgador: Beatriz Braga
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-05-17

Ementa:
Ação anulatória de débitos fiscais. ITBI incidente sobre contrato de cessão de direitos possesórios em unidade autônoma (apartamento residencial) de empreendimento imobiliário situado em Jundiaí. Controvérsia acerca do momento de sua exigibilidade. Fato gerador do imposto que se dá somente com a transferência efetiva da propriedade ou do domínio útil através do registro no Cartório de Registro de

Ementa:
Ação anulatória de débitos fiscais. ITBI incidente sobre contrato de cessão de direitos possesórios em unidade autônoma (apartamento residencial) de empreendimento imobiliário situado em Jundiaí. Controvérsia acerca do momento de sua exigibilidade. Fato gerador do imposto que se dá somente com a transferência efetiva da propriedade ou do domínio útil através do registro no Cartório de Registro de Imóveis competente. Precedentes jurisprudenciais do Supremo Tribunal Federal, Superior Tribunal de Justiça e desta Corte de Justiça Paulista. A sentença julgou a ação procedente e deve ser mantida. Nega-se provimento ao recurso da municipalidade e majora-se a verba honorária advocatícia devida à parte autora, nos termos do acórdão e em consonância com o disposto no artigo 85, §11 do CPC.